Tribunal: STF
Processo: ARE 1424987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CABIMENTO DO WRIT. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE DEMANDAS QUE TRATAM DE MATÉRIAS DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 980/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MORATÓRIA DO ART. 33 DO ADCT. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS EM SUPERPOSIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ANATOCISMO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PREJUDICADO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Ordinário estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. 



    II – Considera-se cabível o mandamus, presentes as condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual), bem como os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo previstos na Lei n. 12.016/2009 e no Código de Processo Civil de 1973. 



    III – Recurso ordinário admissível ante à impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    IV – Ausente a relação de prejudicialidade entre o Mandado de Segurança n. 0092002-38.2013.8.26.0000, impetrado pela Fazenda do Estado de São Paulo para questionar a aplicação da Lei n. 11.960/2009, e este mandamus, no qual se questiona, exclusivamente, a interpretação dada pelo tribunal de origem à expressão "total da indenização". 



    V – Não há afronta ao TEMA 980/STF, o qual não guarda relação com a controvérsia estabelecida nestes autos, qual seja, a interpretação dada pelo tribunal de origem à expressão ‘total da indenização’ que consta do título executivo judicial e, consequentemente, a incidência dos juros sobre as parcelas inadimplidas no pagamento de precatório dividido em 8 (oito) parcelas anuais, de acordo com o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da República de 1988. 



    VI – Configura anatocismo a superposição de juros compensatórios e moratórios sobre o total da indenização, conforme pleiteado pelas Impetrantes, importando capitalização indevida, uma vez que os novos juros compensatórios e moratórios do período subsequente incidiriam sobre os juros (compensatórios e moratórios) calculados sobre ‘o valor global da indenização em janeiro de 1992’, exceto no que autorizado pelo enunciado da Súmula n. 102/STJ. 



    VII – Não configurada a ofensa à coisa julgada, bem como a jurisprudência desta Corte em relação aos seguintes aspectos: a) ‘o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo’; e b) ‘para fins de execução de sentença e expedição do primeiro precatório, é devida a inclusão de juros moratórios e compensatórios (quando previstos no título executivo). 



    VIII – Agravo Interno provido. Recurso Ordinário provido em parte. Pedido de tutela antecipada prejudicado.“ (e-doc. 149).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 171 e 172).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado de São Paulo afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, e 100, § 12, da Constituição da República e 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Pede: “(i) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam obstadas quaisquer medidas executivas relacionadas ao precatório subjacente a estes autos – seja a realização de cálculos, seja o pagamento – , a fim de que assegurar a res publica e evitar o pagamento de cifra expressiva estruturada em critérios de cálculo controvertidos e dissonantes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal; (ii) A anulação do acórdão recorrido, por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com determinação de retorno dos autos para que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça enfrente os pontos a que foi instado a se manifestar por meio da oposição de embargos de declaração por este ente público; (iii) Subsidiariamente, o provimento do recurso extraordinário para: (a) que seja afastada qualquer interpretação divergente da constitucionalmente fundamentada, qual seja: a de que não cabe a incidência de juros no parcelamento constitucional a que se refere o artigo 33, caput, do ADCT, salvo no caso de inadimplemento de alguma parcela – caso em que terá cabimento, tão somente, os juros de mora. Subsidiariamente, caso se entenda pelo cabimento de juros compensatórios, que estes sejam computados até a EC 62/2009; (b) que seja assentado de forma clara a necessidade de harmonização da orientação estabelecida no acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial estabelecida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade de incidência de juros sobre juros, especialmente na atualização de precatórios submetidos à moratória constitucional, como é o caso dos autos” (e-doc. 221, p. 32-33).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. SEGUIMENTO NEGADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE INDICÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DEVIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 239).



    5. O agravante interpôs agravo interno que foi desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 270).



    6. O agravante argumenta que “a pretensão manifestada em sede de recurso extraordinário pelo Estado de São Paulo cinge-se aos fundamentos constitucionais do acórdão recorrido e diz respeito exclusivamente à interpretação das normas inferidas diretamente do texto constitucional” (e-doc. 254, p. 8).



    6.1. Sustenta que “a pretensão deduzida em sede de recurso extraordinário prescinde do exame de fatos ou provas. A controvérsia estabelecida no acórdão recorrido, cuja insurgência foi delimitada em sede de recurso extraordinário, diz respeito exclusivamente à interpretação das normas que se inferem do texto constitucional” (e-doc. 254, p. 18).



    6.2. Pede “para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido” (e-doc. 254, p. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar, em parte.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 149, 150, 171 e 172, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) O tribunal a quo firmou entendimento segundo o qual "a controvérsia estabelecida no presente mandamus restringe-se, pois, ao alcance da expressão 'total da indenização', que representaria a base de cálculo para cômputo dos acréscimos legais incidentes a partir da conta elaborada pela FESP; para as impetrantes, o valor básico estabelecido pela própria expropriante a fls. 1.615/1.619, ou seja, Cr$ 13.365.651.282,38, válido para 30/01/92, correspondente a cada uma das parcelas da indenização vencidas e não pagas, deve simplesmente ser atualizado monetariamente e experimentar o acréscimo dos juros moratórios incidentes, de modo a observar a 'coisa julgada em execução'; já para o DEPRE, a base de cálculo dos encargos da dívida arreda as parcelas vencidas de juros já agregadas ao cálculo da FESP para 30/01/92, ou seja, os juros, a contar dessa data, são computáveis apenas sobre o principal, não podendo ser capitalizados" (fls. 287/288e).



(...)



    Desse modo, segundo o acórdão recorrido, a incidência de juros moratórios não poderia implicar na prática ilegal de anatocismo, vale dizer, na contagem de novos juros compensatórios e moratórios sobre os juros até então calculados, bem como no enriquecimento ilícito dos Exequentes.



(...)



    A questão posta à apreciação desta Corte no recurso ordinário em mandado de segurança e, consequentemente, no agravo interno em apreciação, cinge-se, exclusivamente, à interpretação dada pelo tribunal de origem à expressão ‘total da indenização’, contida no título exequendo conforme decidido no REsp. n° 403.329/SP e desdobrada na forma de incidência dos juros compensatórios e dos juros moratórios no valor das parcelas inadimplidas do precatório.



(...)



    Analisando as razões da Agravante e das Agravadas, observo que no cálculo elaborado pelo DEPRE - TJ/SP foram computados juros moratórios e compensatórios entre janeiro/1992 e dezembro/2009 sobre o valor atualizado para dezembro/2009, R$ 47.387.496,33 (valor original da ‘indenização em 01/1992’ Cr$ 12.856.100.017,47). 



    O saldo das demais rubricas em janeiro/1992, indicadas à fl. 37, quais sejam, ‘Juros compensatórios em 30/01/92’, ‘Juros moratórios’, ‘Honorários Advocatícios’ e ‘Salários periciais’, foi atualizado monetariamente com base nos índices da Tabela Prática do TJ/SP entre janeiro/1992 e dezembro/2009. Entretanto, não houve o cômputo de juros moratórios sobre os juros compensatórios nesse período. 



    Considerando que deverá haver continuidade na aplicação de juros compensatórios e moratórios durante o período integral da conta, conforme estabelecido no título executivo (REsp. n° 403.329/SP), esclareço que a incidência desses juros deverá ocorrer de forma linear, observando-se, como termo final, a data de pagamento, aspecto não observado na conta elaborada pelo DEPRE - TJ/SP. 



    Por outro lado, o método defendido pelas Impetrantes, ora Agravadas, de que a continuidade de juros moratórios e compensatórios deve ser realizada pelo total da indenização, ou seja, sobre o montante de Cr$ 40.069.953.847,44, em janeiro/1992, refletiria a indevida superposição de juros. Isso porque os novos juros compensatórios e moratórios do período subsequente incidiriam sobre os juros compensatórios e moratórios até então calculados, o que configura o vedado anatocismo. 



    Registro, ainda, que na conta de atualização para março/2013, os juros compensatórios cessaram em dezembro/2009, em razão da Emenda Constitucional 62/2009, questão essa submetida à apreciação no Mandado de Segurança n. 0092002-38.2013.8.26.0000, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2018 (fls. 1.006/1.025e).



(...)



    No âmbito das ações de desapropriação, esta Corte excepcionou a regra da não capitalização para as ações expropriatórias, cristalizando sua orientação na súmula 102, assim enunciada:



    A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/05/1994, DJ 26/05/1994, p. 13081)



    Concluo, dessarte, que o critério adotado para o cômputo de juros compensatórios e moratórios, fixado na expressão ‘total da indenização’, contida no título executivo, é aquele que preserva a continuidade de aplicação de cada classe de juros no período subsequente de cálculo, de forma linear, sem incorrer na cumulação indevida de juros (superposição), exceto no que autorizado pelo enunciado da Súmula n. 102/STJ (incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios). 



    Portanto, a pretensão das Impetrantes, ora Agravadas, no sentido da incidência de juros sobre o valor global da indenização em janeiro de 1992, encontra óbice na legislação e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, porque implicaria na indevida superposição de novos juros compensatórios e moratórios sobre os mesmos juros até então calculados. 



    Por fim, também não assiste razão às Impetrantes, ora Agravadas, em relação à alegação de que ‘a adoção de critério diverso implicaria em violação à coisa julgada’. 



    Isso porque em nenhum momento a decisão proferida no REsp. n° 403.329/SP determinou a superposição de juros, a fim de que a base de cálculo dos juros moratórios e compensatórios compreendesse os mesmos juros computados no cálculo para o pagamento do precatório dividido em 8 (oito) parcelas anuais, de acordo com o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da República de 1988.



(...)



    4.5 – CONCLUSÕES



(...)



    5) Configura anatocismo a superposição de juros compensatórios e moratórios sobre o total da indenização, conforme pleiteado pelas Impetrantes, ora Agravadas, importando capitalização indevida, uma vez que os novos juros compensatórios e moratórios do período subsequente incidiriam sobre os juros (compensatórios e moratórios) calculados sobre ‘o valor global da indenização em janeiro de 1992’, exceto no que autorizado pelo enunciado da Súmula n. 102/STJ; e 



    6) Não configurada a ofensa à coisa julgada. 



    Posto isso, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO para reconhecendo a ocorrência de erro de fato, tornar sem efeito as decisões de fls. 382/388e, 444/450e, 451/457e, 458/464e, 600/602e, 603/605e, 606/608e e 686/707e e para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário e determinar seja observado, no cálculo do DEPRE - TJSP, o cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta, observando-se, como termo final a data de pagamento e o enunciado da Súmula n. 102/STJ, restando prejudicada a análise dos pedidos de tutela antecipada (fls. 737 e 978/979e).“ (e-doc. 150, p. 18-31; grifos nossos).



    11. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento previsto no art. 33 do ADCT, concluiu pelo “cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta” (e-doc. 150, p. 31).



    12. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE nº 590.751-RG/AC, sob o rito da repercussão geral (Tema RG nº 132), assentou o entendimento da não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, em precatórios decorrentes de desapropriação, contanto que respeitadas as datas de vencimento das respectivas prestações. Por oportuno, vale destacar o teor da ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.751-RG/AC, Tema RG nº 132, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    13. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.184.760-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios e não há que se falar em incidência de juros de mora. Tampouco há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada.” 



    (RE nº 577.465-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/10/2009, p. 20/11/2009).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.261.228-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020, p. 06/08/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 463.390-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/02/2011, p. 24/02/2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.198.179-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 07/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.06.2021. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 



    2. Nos termos da orientação do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    3. No que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação a juros moratórios firmada em sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência desta Corte sobre o tema em discussão. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.280.271-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    14. Ainda, de acordo com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios. 



    15. No caso ora em julgamento, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento do multicitado verbete ante a ocorrência da coisa julgada. Entretanto, o Pretório Excelso já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Cito alguns precedentes para ilustrar o afirmado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091- AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” 



    (RE nº 566.030-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111- AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).”



    (AI nº 795.809-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 20/02/2013).



    16. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. V, do CPC, e no art. 21, § 2º, do RISTF, para excluir da condenação a incidência dos juros compensatórios e moratórios, salvo, quanto a estes últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância do disposto no art. 33 do ADCT. Sem condenação/majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator